Tribunal: STF
Processo: ARE 1384829
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO ANTE A AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE ACEITAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA.



    CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SEGURO A ATESTAR A RESPONSABILIDADE PENAL DO ACUSADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE. RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. CONFIGURADA POSSE IRREGULAR QUANDO EM DESACORDO COM AS NORMAS DE REGÊNCIA. CONDENAÇÃO ESCORREITA. AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO EXPRESSO DO AGENTE MINISTERIAL. EFEITO DA CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DA DETERMINAÇÃO DE REMESSA DA CÓPIA DOS AUTOS À RECEITA FEDERAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO” (fl. 1, 
e-doc. 6)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XL, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentam ser possível oferta de acordo de não persecução penal ao recorrente João Maria de Oliveira, pois a Lei n. 13.964/2019, pela qual inserido esse instrumento no processo penal brasileiro, seria norma penal mais benéfica.



    Salientam que a aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica “pode ser suscita perante qualquer grau de jurisdição e a qualquer tempo, tendo em vista sua caraterística de ordem pública” (fl. 7, 
e-doc. 13).



    Quanto à Fernando Henrique de Oliveira, afirmam contrariado o princípio da correlação. Asseveram que as instâncias antecedentes “condenaram o recorrente por fatos não constantes da denúncia, não verificado na instrução e não suscitados pelo autor da Ação Penal” (fl. 13, e-doc. 13).



    Alegam ofensa ao contraditório e ampla defesa “eis que a defesa teve a oitiva de sua testemunha indeferida” (fl. 20, e-doc. 13).



    Asseveram que a decisão foi ultra petita, “pois condenou o recorrente a indenizar a título de reparação personagem não participante da demanda judicial, descumprindo os requisitos legais previstos, sendo a consideração do juízo de primeiro grau eivado por nulidade” (fl. 22, e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral (ARE n. 748.371-RG/MT, Tema n. 660) e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 15).



    Os agravantes sustentam já ter decidido este Supremo Tribunal que, “quando a demanda jurídica versada em recurso extraordinário pautar-se, essencialmente, na violação de direitos fundamentais, ainda que normas infraconstitucionais estejam sendo igualmente violadas, não se está a falar em violação constitucional reflexa, mas sim [em] descumprimento da Carta Maior” (fl. 3, e-doc. 17).



    Afirmam que “a decisão guerreada é arbitrária na interpretação e aplicação do direito, vulnerando as garantias constitucionais dos agravantes, pois é perceptível a violação direta do aresto aos artigos 5º, XL, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal não há necessidade de qualquer exame da legislação infraconstitucional, mas apenas do Texto Constitucional” (fl. 4, e-doc. 17).



    Pedem o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. A alegação de ofensa aos incs. XXXV, XL, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.195.684-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.6.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INVIABILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. 1. A suposta violação ao princípio da segurança jurídica não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Também, que não foram opostos embargos de declaração com o objetivo de prequestionar a matéria. O recurso, nesse ponto, carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AI n. 670.162-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.062-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.6.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora